Tribunal: TJPA
Processo: 0800423-27.2021.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2024-11-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800423-27.2021.8.14.0065

APELANTE: APARECIDO LOURENCO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. Alegação de negativa de autoria e insuficiência de provas. Ausência de provas robustas de autoria delitiva e responsabilidade culposa. Princípio do in dubio pro reo. Absolvição.

I.
caso em exame

1.

Apelação criminal interposta por APARECIDO LOURENÇO DA SILVA contra sentença que o condenou à pena de 2 anos e 7 meses de detenção, em regime inicial aberto, e à suspensão da habilitação para dirigir por 1 ano, pela prática dos crimes de homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor (art. 302, caput, e art. 303, caput, da Lei nº 9.503/1997 - Código de Trânsito Brasileiro), em concurso formal (art. 70, CP). A defesa alega negativa de autoria e insuficiência de provas, sustentando que o réu não era o condutor do veículo e que o acidente foi causado pelo outro carro ao invadir a pista contrária.

II.
questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em determinar se existem provas suficientes para confirmar a autoria delitiva e a responsabilidade culposa atribuída ao recorrente, ou se a dúvida quanto a esses elementos justifica a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, absolvendo o acusado.

III.
razões de decidir

3.

A condenação penal exige provas robustas e inequívocas da autoria e da materialidade delitiva, conforme o princípio da presunção de inocência, sendo insuficiente a suposição da participação do acusado.

4.

No caso em tela, as provas produzidas nos autos são inconclusivas quanto à autoria delitiva e à dinâmica exata do acidente. Nenhuma das testemunhas ouvidas em juízo presenciou o acidente ou conseguiu afirmar com certeza quem era o condutor da caminhonete e quem invadiu a pista contrária.

5.

As declarações do recorrente e de uma testemunha sugerem que o veículo das vítimas pode ter invadido a pista do veículo conduzido pelo suposto condutor, indicando a possibilidade de que o recorrente não tenha sido o responsável pelo acidente.

6.

A acusação não realizou diligências para ouvir o cunhado do recorrente, apontado como o possível condutor do veículo, nem as vítimas, que poderiam esclarecer a autoria e a responsabilidade pelo acidente.

7.

Na ausência de provas contundentes que afastem a dúvida razoável, aplica-se o princípio do
in dubio pro reo
, determinando-se a absolvição do recorrente com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

IV.
dispositivo e tese

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de provas robustas e inequívocas da autoria delitiva e da responsabilidade culposa do acusado impõe a sua absolvição, em observância ao princípio do in dubio pro reo.

________________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 386, VII; CF/1988, art. 5º, LVII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1807554/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 27/09/2021.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar provimento, para
ABSOLVER
o recorrente
APARECIDO LOURENÇO DA SILVA
da imputação que lhe é feita, nos termos do art. 386, VII, do CPP, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação penal interposta por
APARECIDO LOURENÇO DA SILVA
,

inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Xinguara, que o condenou à pena definitiva de 02 (dois) anos e 07 (sete) meses de detenção, a ser cumprida inicialmente no regime aberto, além da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 01 (um) ano, por violação ao tipificado nos artigos 302, caput, e 303,caput, da Lei nº 9.503/1997, c/c artigo 70, do Código Penal Brasileiro (homicídio culposo e lesão corporal culposa, ambos na direção de veículo automotor).

Em suas
razões
, pede sua
absolvição
, sob os argumentos de negativa de autoria e insuficiência de provas, afirmando que não era o condutor do veículo e, em última análise, que foi o carro das vítimas que invadiu a pista contrária, causando o acidente, invocando o princípio
in dubio pro reo
(ID 18211337).

Em
contrarrazões
, o Representante do Ministério Público manifestou-se pelo improvimento do recurso e manutenção integral da sentença atacada (ID 18211341).

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo
não provimento
do recurso (ID 19297405).

É o relatório.

Sem revisão, nos termos do art. 610 do CPP.

Inclua-se o feito para julgamento, considerando o pedido de sustentação oral formulado pela defesa (ID 19747507).

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo.

Consta da sentença (ID 18211329):

Tratam os autos de Ação Penal movida pelo Ministério Público contra APARECIDO LOURENÇO DA SILVA, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 302 e 303, caput, da Lei 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro).

Narra, em síntese, a denúncia que, “no dia 01 de julho de 2020, por volta das 19h:00min o denunciado APARECIDO LOURENÇO DA SILVA, que dirigia o veículo Camioneta NISSAN/FRONTIER colidiu com o veículo CHEVROLET/PRISMA que transportava as vítimas Carline Oliveira da Silva, Noemia de Oliveira Nunes, Selma de Oliveira Caldeiras, Valdivino Nunes Martins e Ignácia Augustinho de Oliveira. Sendo que, a vítima Selma de Oliveira Caldeira, evoluiu a óbito no dia 04/07/2020.

Apurou-se que, no dia e local dos fatos, a GU foi acionada e informada sobre um acidente que teria acontecido na PA279, aproximadamente 30 km de distância da zona urbana do município de Água Azul do Norte, constatou-se que o denunciado teria invadido a pista contraria para desviar de um buraco que havia na via quando colidiu frontalmente com o veículo onde estavam as vítimas. Ambos condutores foram orientados a comparecer em sede policial para registrar a ocorrência, porém o denunciado não compareceu e nem se sabe ao certo seu paradeiro.

As vítimas Carline Oliveira da Silva, Noemia de Oliveira Nunes, Selma de Oliveira Caldeiras, Valdivino Nunes Martins e Ignácia Augustinho de Oliveira sofreram múltiplas lesões, sendo que a vítima Selma foi conduzida ao hospital de regional de Redenção onde ficou na UTI ate o dia 04/07/2020 quando veio a óbito em decorrência do acidente.”

A denúncia oferecida no dia 04 de maio de 2021 (ID. 26181677), foi recebida em 17 de maio de 2021(ID. 267499849).

O acusado foi citado e apresentou resposta escrita à acusação (34214754).

Em audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas duas testemunhas de acusação e uma de defesa, o Ministério Público desistiu da oitiva da testemunha SGT/PM Leomar Lobato da Silva. Na mesma ocasião, passou-se ao interrogatório do Réu (termo ID. 92413770), estando o inteiro teor dos depoimentos registrado em mídia.

O Representante do Ministério Público, em alegações finais orais, pugnou pela total procedência da exordial acusatória.

A defesa, por sua vez, em alegações finais orais, requereu a absolvição do acusado, pois entende que não existe autoria por parte desse, vez que confessou que o condutor do veículo FRONTIER, era seu cunhado, cujo automóvel era de propriedade do casal, que estavam sentados no banco da frente da caminhonete, assim como, não existe culpa concorrente e muito menos a responsabilização plena e unicamente do acusado, vez que trafegava na sua mão de direção, tentou evitar o acidente pelas marcas de frenagem que são relatadas nas fotografias anexadas na defesa preliminar e, por outro lado, tem-se um motorista que adentrou a pista contrária e provocou de toda forma o fatídico acidente, que vitimou uma pessoa e deixou outras lesionadas. (...)”.

São os fatos e dados relevantes do processo.

- DO PLEITO ABSOLUTÓRIO:

A defesa pede a absolvição do recorrente, sob os argumentos de negativa de autoria e insuficiência de provas, afirmando que ele não era o condutor do veículo e, em última análise, que foi o carro das vítimas que invadiu a pista contrária, causando o acidente, invocando o princípio
in dubio pro reo
.

Tem razão a defesa.

Sem a necessidade de maiores delongas, anoto que não há provas suficientes para embasar a condenação de APARECIDO LOURENÇO DA SILVA.

Com efeito, apenas os policiais, uma testemunha e o recorrente foram ouvidos em juízo (ID 18211297).

Das mídias de audiência juntadas aos autos, extrai-se de relevante o que segue:

- Sargento Rodrigues: “(...) Que não se recorda da ocorrência. Só se recorda que, quando chegou ao local, as vítimas já tinham sido socorridas. Só estava uma pessoa e não sabe se era motorista ou passageiro e que ele relatou que o pessoal já tinha sido socorrido pelo SAMU. Que só estava o condutor da caminhonete, salvo engano. Que não se recorda da dinâmica do acidente. (...) Que foram ao hospital procurar as vítimas e lhe orientaram a registrar Boletim de Ocorrência. Que só tinha um cidadão aguardando a chegada da polícia e vigiando os veículos. (...)”.

- Cabo Sales: “(...) Que recorda da ocorrência. Que quando chegaram estava só o seu Aparecido, pois o SAMU já tinha levado as vítimas. Que a colisão foi frontal e não sabe dizer quem invadiu a pista de quem. (...)”

- Manoel Mendes: “(...) Que estava trabalhando no caminhão da Prefeitura. Que se deparou com o movimento e, quando chegou, já tinha acontecido o acidente uns 5 minutos antes. Que parou pra ajudar. Que foi o último a sair de lá. Que a PM pediu ajuda pra tirar o prisma do meio da via. Que lhe pareceu que o prisma branco desviou de um buraco na sua via e invadiu a pista da caminhonete, que não teve tempo de desviar. Que no prisma tinham cinco pessoas e na caminhonete não sabe, pois já tinham sido levados para Tucumã, mas tinha um rapaz. Que o rapaz que estava na caminhonete falou que o outro carro invadiu a contramão e, pela posição que estava o prisma, acredita que foi isso mesmo o que aconteceu. Que ainda era dia, estava claro, com visibilidade. Que devido a situação na estrada, por ter um buraco na pista do prisma, é que acredita que o prisma tentou sair do buraco e invadiu a pista da caminhonete. (...)”.

- O recorrente, Aparecido Lourenço da Silva, declarou: “(...) Que estava sentado no banco de trás, como passageiro. Que o prisma vinha fazendo zigue-zague. Que, na hora do acidente, o prisma estava na pista de contramão. Que tinham cinco pessoas no prisma. Que tirou as pessoas dos dois carros. Que não se machucou. Que seu cunhado e a mulher dele tiveram muita dor, por causa do cinto. Que ficaram internados só até o outro dia. Que eles não foram ouvidos na delegacia. Que na hora do acidente não era o condutor. Que o acidente aconteceu 17h40, que a PM chegou 21h. Que pediram seu documento e seu endereço. Que o condutor da caminhonete era seu cunhado, Adélio Luis da silva, que o carro está no nome da mulher dele. (...)”

Como se vê, nenhuma das testemunhas ouvidas em juízo viu o acidente e nem consegue afirmar com firmeza quem seria o condutor do veículo caminhonete e a dinâmica da colisão, bem como não houve perícia no local.

Por outro lado, as afirmações do recorrente e da testemunha Manoel Mendes, trazem dúvidas relevantes sobre a autoria e a responsabilidade delitiva, que não foram sanadas durante a instrução.

Mesmo depois das alegações do recorrente, na primeira oportunidade em que foi ouvido nos autos, de que não era o motorista do veículo, indicando o nome do condutor e da proprietária do veículo, a acusação não requereu diligências no sentido de localizar e ouvir essas pessoas, para tentar esclarecer a autoria delitiva.

As vítimas não foram ouvidas em juízo e, dos seus depoimentos em Delegacia, merece destaque as declarações da Sra. Noemia de Oliveira Nunes (ID 18211262, págs. 18/19), quando declarou que “(...) não sabe quem conduzia a caminhonete que causou o acidente, sendo que o condutor fugiu do local sem prestar socorro; (...)”.

Ora, restou claro e incontroverso, pelos depoimentos dos policiais e testemunhas em juízo, que o recorrente Aparecido Lourenço permaneceu no local do acidente até que todas as vítimas fossem levadas pelo SAMU e a PM chegasse ao local. Dessa forma, pelas declarações da referida vítima, afirmando que o motorista da caminhonete fugiu sem prestar socorro, se conclui que o apelante não seria o condutor do veículo, em conformidade com o que ele e sua defesa alegam.

Assim, entendo não haver prova segura da autoria delitiva.

Da mesma forma, acerca da dinâmica dos fatos, sobre a dúvida de quem invadiu a pista do outro, não há certeza da responsabilidade imputada ao motorista da caminhonete e nem mesmo de que tenha agido com imprudência, imperícia ou negligência.

Ao contrário do que afirmou o juízo, não se pode exigir que o condutor de um veículo seja responsabilizado criminalmente pela imprudência do outro, somente porque não teria reduzido a velocidade ou mesmo parado, sendo que, repito, não há provas de que estivesse em alta velocidade ou que tenha agido de maneira culposa.

Em última análise, não há nada no caderno processual que indique descrédito nas afirmações do apelante que, releva dizer, não tem obrigação de provar sua inocência, mas incumbe a acusação provar a autoria delitiva imputada, o que não ocorreu.

Assim, após análise detida dos autos, com a oitiva integral das mídias nele constantes, verifiquei que as provas reunidas não permitem atingir a certeza necessária para uma condenação criminal.

Tais circunstâncias, a meu sentir, demonstram ser a condenação lastreada em substrato probatório deveras frágil, o que não se admite na ordem jurídica vigente, porquanto afronta princípios basilares do direito penal como o da presunção da inocência e do
in dubio pro reo
.

Nesse contexto, considerando-se o princípio
in dubio pro reo
ou do
favor rei
, deve ser reformada a decisão guerreada, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

A esse respeito,
mutatis mutandis
:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE INSTRUMENTO DE MANDATO. SÚMULA 115/STJ. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA CASSADA PELO TRIBUNAL A QUO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FLAGRANTE ILEGALIDADE. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO.

(...)

4. Todavia, diante da ilegalidade do acórdão no que tange à condenação do réu, impõe-se a concessão da ordem, ex officio, para restabelecer a sentença absolutória.

5. O entendimento firmado nesta Corte Superior é o de que "a revaloração dos elementos fático-probatórios delineados pelas instâncias ordinárias não encontra óbice na Súmula n. 7/STJ." (AgRg no REsp 1.678.599/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 7/11/2017, DJe 14/11/2017).

6. Conforme constou na sentença absolutória, de forma detalhada, não foi produzida nenhuma prova no sentido de que o réu, efetivamente, estaria exercendo o tráfico de drogas. Ao contrário do que restou consignado no acórdão recorrido, não há provas suficientes de que o agravante tenha sido realmente a pessoa que dispensou a sacola com os entorpecentes para fora do veículo, tanto que as testemunhas ouvidas não confirmaram tal fato, e ainda imputaram a autoria a terceira pessoa. Os policiais, por sua vez, não viram quem teria jogado a referida sacola, asseverando apenas que seria algum ocupante do banco traseiro do carro.
E, como bem ponderou o Ministério Público Federal em seu parecer, "não há elementos seguros para fundamentar a condenação realizada pelo Tribunal de origem, pois, conforme apontado pelo magistrado de primeiro grau, o acervo probatório (depoimentos testemunhais) não conferia certeza de autoria ao denunciado. As provas foram consideradas inconclusivas e frágeis, razão pela qual o acusado foi absolvido ante a ausência de provas robustas, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal".

7. Assim, em consonância com o princípio in dubio pro reo, oriundo do art. 5º, em vários dos seus incisos, da Constituição da República deve ser restabelecida a sentença absolutória, com amparo no art. 386, VII, do Código de Processo Penal
.

8. Agravo regimental não provido. Concessão de habeas corpus, de ofício, para cassar o acórdão recorrido, restabelecendo-se a sentença que absolveu o recorrente da prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (Processo n. 0083200-22.2018.8.26.0050).” (destaquei) (
STJ, AgRg no AREsp 1807554/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 27/09/2021
)

- DISPOSIÇÃO FINAL:

Pelo exposto, dou provimento ao recurso para
ABSOLVER
o recorrente
APARECIDO LOURENÇO DA SILVA
da imputação que lhe é feita, nos termos do art. 386, VII, do CPP e da fundamentação exposta.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 12/11/2024